Tribunal: TJDFT
Processo: 0007858-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. LAPSO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. PREJUÍZO DE GRANDE MONTA. TRÊS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. QUANTIDADE DE CRIMES. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade, devem ser mantidas as condenações.

2. O lapso de trinta a quarenta minutos de restrição da liberdade das vítimas se mostra juridicamente relevante, devendo ser mantida, portanto, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações das vítimas e testemunhas.

4. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime fundamentada na quantidade de agentes criminosos, sob pena de bis in idem com a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Outrossim, o fato do crime ter sido cometido no interior de Shopping Center, local movimentado e com segurança reforçada, não justifica a sua análise negativa, podendo constituir, isso sim, em circunstância que facilite a identificação dos criminosos.

5. Demonstrado nos autos que o prejuízo material causado pela prática do delito foi de grande monta, extrapolando a normalidade típica, correta a análise negativa das consequências do crime.

6. Havendo três causas de aumento da pena, mostra-se recomendável que se proceda a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente, conforme inteligência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.